Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015733-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), DIONE ARAUJO DA FONSECA - CPF: 581.657.111-72 (AGRAVADO), KATHIANE REGINA BACH FONSECA - CPF: 693.904.011-00 (AGRAVADO), Em segredo de justiça - CPF: 082.383.361-55 (AGRAVADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JBS S/A

AGRAVADO(S):

DIONE ARAUJO DA FONSECA

KATHIANE REGINA BACH FONSECA

H.B.F.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS -
INDEFERIDO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE –
POSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PARA A MODALIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – APLICAÇÃO DO
S
PRINCÍPIO
S
DA FUNGIBILIDADE, ECONOMICIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SÚMULA 492 DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito causado por locatário de automóvel no uso do veículo locado, cabível o chamamento ao processo em razão da responsabilidade solidária, nos termos d
o enunciado d
a Súmula 492 do
Supremo Tribunal Federal. A
ssim
,
possível a conversão do pedido de denunciação
da
lide em chamamento ao processo em observância aos princípios da fungibilidade, cooperação, economicidade e primazia do julgamento meritório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JBS S/A
, contra decisão interlocutória proferida (
155326631

– Autos de Origem – no
1009287-70.2023.8.11.0037
) pelo Juízo da 2a
Vara
da Comarca
de
Primavera do Leste
-MT que
,

na Ação
Anulatória de Acordo Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos
, movia por
DIONE ARAUJO DA FONSECA
,
KATHIANE REGINA BACH FONSECA
e
H.B.F.
,
representada por seus genitores
Dione Araújo da Fonseca e
Kathiane
Regina Bach Fonseca,
indeferiu o pedido de denunciação
à lide,
nestes termos:

[...]

DA DENUNCIAÇÃO

A requerida denunciou a lide a empresa locadora de veículo. Ocorre, entretanto, que eventual responsabilidade da locadora em relação ao locatário, por força do contrato, é própria, não tendo caráter regressivo
.

Em razão da solidariedade entre os sujeitos do contrato de locação, não há direito de regresso do locatário contra o locador para reaver o valor da indenização fixada em demanda promovida por terceiro. Na solidariedade, quando um devedor satisfaz a dívida por inteiro nasce o direito de exigir dos demais codevedores a respectiva quota parte
, nos termos do artigo 283 do CC.

Outrossim, não resulta em direito de regresso a obrigação da locadora de contratar seguro para a frota locada com cobertura de dano a terceiro.

A denunciação da lide, modalidade de intervenção de terceiros, traduz verdadeira ação de regresso antecipada, para a eventualidade da sucumbência do denunciante.

Quando se objetiva a inclusão de coobrigado para integrar o polo passivo de relação processual, a modalidade de intervenção de terceiro adequada é o chamamento ao processo
.

Isso posto, indefiro a denunciação.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

A agravante
, em su
a
minuta recursa
l (ID
218621695
)
,
apresenta as seguintes questões fático-jurídicos:

Cabimento da d
enunciação da lide

Os agravados
, por sua vez,

apresentaram
contraminuta (ID
220996174
)
rebatendo as alegações da agravante.

O Ministério Público Estadual emitiu Parecer
(ID
221713150
)
pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(d
ecisão
-
31070610
)
, e p
reparo recursal efetuado, nos termos da certidão de ID 220290671.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1009287-70.2023.8.11.0037

AGRAVANTE(S):
JBS S/A

AGRAVADO(S):

DIONE ARAUJO DA FONSECA

KATHIANE REGINA BACH FONSECA

H.B.F.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da

2a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT que, na Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos,
movida pelos agravados, indeferiu o pedido da
agravante quanto à denunciação da locadora do veículo à lide.

Em síntese, o caso envolve um acidente automobilístico ocorrido no dia 29 de abril de 2023, onde o veículo conduzido pela funcionária da
agravante teria colidido
com o veículo
dos agravados
, sendo que, a
menor
H.B.F.
, filha dos requerentes, foi conduzida ao hospital, onde
teria permanecido
em tratamento intensivo até o dia 10 de maio de 2023
,
após passar por duas cirurgias renais
.

Em sequência, a agravante teria entrado
em contato com os
agravados
para fornecer suporte com relação aos danos materiais, momento em que houve o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pela seguradora da locadora de veículos LOCALIZA, e R$

31.752,00 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais)
pela ora agravante.

O referido
acordo
teria sido
assinado em 15 de junho de 2023
.

Porém, após
os requerentes
constatarem, em
julho de 2023
,
que a menor
teria
ficado com sequelas em seu rim
, teriam ingressado
em contato com
a agravante

que
, segundo os requerentes,
se negou a realizar qualquer pagamento
di
ante
d
a quitação do acordo.

Após breve relato do contexto fático, constata-se, no que tange à decisão recorrida,
que
o Juízo
a quo
indeferiu a denunciação da lide à empresa locadora de veículo, pois
asseverou que
a responsabilidade da locadora em relação ao locatário é direta e não regressiva.

Assim, o Juízo de Primeiro Grau d
estacou que, na solidariedade entre os sujeitos do contrato de locação, não há direito de regresso, conforme o artigo 283 do
Código Civil
, e que a obrigação da locadora de contratar seguro para a frota locada com cobertura de danos a terceiros não gera direito de regresso.

Desse modo, a decisão objurgada asseverou que a
denunciação da lide traduz uma ação de regresso antecipada, enquanto o chamamento ao processo é a intervenção adequada para incluir um coobrigado no polo passivo
e que, porta
nto, a modalidade de intervenção de terceiros apropriada para a inclusão de coobrigados no polo passivo é o chamamento ao processo.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pela agravante.

1. Cabimento da denunciação da lide

A agravante sustenta que, nos termos da Súmula n.o
492 do Supremo Tribunal Federal, a locadora responde, solidariamente com o locatário, pelos danos causados a terceiro, no uso de carro locado.

Desse modo, entende aplicável a denunciação da lide, com fulcro no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, ressalta que
o art. 130 do Código de Processo Civil admite o chamamento ao processo do devedor coobrigado
, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e o da celeridade.

Os agravados, por sua vez,
asseveram que o acordo extrajudicial foi confeccionado pela empresa agravante
, sem a participação da locadora e, ademais, asseveram que o acidente foi causado pela funcionária da ora recorrente.

Ademais, sustentam que,
quando se objetiva a inclusão de coobrigado para

integrar o polo passivo de relação processual, a modalidade de intervenção de terceiro

adequada é o chamamento ao processo
.

O Ministério Público, por outro lado,
entendeu que, pelo princípio da fungibilidade, seria possível receber o equivocado pedido de denunciação da lide como chamamento ao processo.

Pois bem.
Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No que tange ao caso em exame,
verifica-se que
a
controvérsia tem como objetivo verificar se existe a possibilidade de conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo na hipótese dos autos
, em que pese o equivocado pedido, quanto à forma, suscitado perante o Juízo
a quo
.

Analisando detidamente a causa posta, contata-se que razão assiste à parte agravante, pois
,
conforme o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC/15
,
compete não só às partes, como também ao magistrado condutor do feito
,
auxiliá-las durante o trâmite processual, a fim de obter uma decisão de mérito justa e efetiva:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[Grifo nosso]

Assim, não sendo cabível na hipótese a denunciação à lide na forma requerida, deveria o magistrado singular orientar a parte em observância ao que determina a regra do artigo 6o do CPC/15, sendo possível inclusive a conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO –
INDEFERIDO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRETENDIDA CONVERSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PARA A MODALIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, ECONOMICIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SÚMULA 492 DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito causado por locatário de automóvel no uso do veículo locado, cabível o chamamento ao processo em razão da responsabilidade solidária, nos termos da Súmula 492 do STJ, assim possível a conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo em observância aos princípios da fungibilidade, cooperação, economicidade e primazia do julgamento meritório.

(N.U 1015370-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022)

[Grifo
nosso]

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREPOSIÇÃO DA EQUIPE MÉDICA RESPONSÁVEL PELO PARTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELA CLÍNICA RÉ ÀS MÉDICAS ADMITIDA NA ORIGEM. CONVERSÃO PELO TRIBUNAL EM CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESULTADOS DISTINTOS PARA OS LITISCONSORTES. ADMISSIBILIDADE.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros não configura determinação de ofício da intervenção, pois houve pedido da parte interessada
para trazer o terceiro ao processo
.
2. Não se configura julgamento extra petita a qualificação adequada da intervenção de terceiros feita pelo Tribunal a partir dos elementos da causa. Aplicação do princípio narra
mihi

factum
dabo
tibi
jus. 3. Sendo o chamamento ao processo facultativo, instaura-se litisconsórcio simples no polo passivo da demanda, podendo a sentença acarretar soluções distintas para cada um dos litisconsortes. 4. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 1.453.887/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/5/2016,
DJe
de 9/5/2016).

[Grifo nosso]

Por sua vez, o enunciado da
Súmula
no
492 do STF
estabelece que o locador e o locatório de veículo automotor serão solidariamente responsáveis pelos danos causados a terceiro, o que autoriza o chamamento ao processo, vejamos:
“
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
”
.

Assim
, cabível o chamamento ao processo nos termos do que dispõe o inciso III do artigo 130 do
Código de Processo Civil:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

[...]

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Ora, evidente que o novo sistema processual exige que sejam observados os princípios da economicidade, da celeridade e da primazia da decisão de mérito de modo que se tenha um processo célere com a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável e eficiente.

Ademais, o chamamento ao processo constitui instituto processual que permite à parte requerida incluir, coercitivamente, no polo passivo da demanda todos os que, ao menos em tese, deveriam responder pela satisfação do direito alegado pela parte autora.

Assim, o acolhimento da irresignação da parte agravante é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
reformar
a decisão interlocutória agravada
com o fim de
se acolher a denunciação da lide pleiteada pela parte agravante.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024